Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO Processual civil. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARÂMETROS ATENDIDOS PELOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. Agravo de instrumento DESprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Fatos relevantes. (i) O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) ajuizou ação coletiva contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal; (ii) na sentença coletiva o ente público foi condenado a restituir os valores indevidamente cobrados dos servidores com fundamento no artigo 9o da Lei n.o 8.162/91, a título de contribuição previdenciária, norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, o e. Juízo de origem rejeitou as alegações de excesso de execução; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão com relação à: (i) não ocorrência de “excesso de execução” com relação ao valor base, pela não limitação temporal e pela não compensação de valores já devolvidos; (ii) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (iii) não ocorrência de “excesso de execução” com relação aos índices de correção monetária e juros de mora.
III. Razões de decidir
4. No caso concreto, discorrer a respeito da limitação temporal e da compensação dos valores devidos e devolvidos está no escopo do cumprimento da sentença coletiva à luz das normas do microssistema processual coletivo. Os temas não foram tratados no título coletivo e são relacionados ao quantum debeatur. Por isso desponta a análise interpretativa do teor da sentença segundo a legislação vigente à época, os fundamentos nela externados e seu dispositivo, sem ofensa à coisa julgada (Lei n.o 8.078/90, art. 95 e 97).
5. Coligindo todo o conjunto fático-normativo e o título coletivo, observa-se que os valores a devolver são aqueles relativos aos períodos em que não se constata embasamento legal para a cobrança de contribuição com alíquota majorada (9% a 12%), e por isso devem ser decotados dos cálculos os valores correspondentes às contribuições previdenciárias majoradas recolhidas durante a vigência da Lei n.o 8.688/93 e da Medida Provisória n.o 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, pois nesse período existiria embasamento legal.
6. Deve ser realizada a “compensação” dos valores devidos pela Fazenda em decorrência da sentença coletiva com os valores devolvidos pelo ente público administrativamente após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91 (rubricas 1514 e 1515, nos exercícios de 1993 a 1994). Isso porque não foram apontados motivos para a descaracterização da devolução dos valores como ressarcimento pelo desconto indevido das contribuições previdenciárias, e a “compensação” dos valores se justifica até mesmo em razão da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
7. A prova pericial produzida no cumprimento coletivo pode ser admitida no cumprimento individual como prova emprestada, instituto previsto no processo civil e no processo coletivo, desde que respeitado o contraditório (CPC, art. 372) e devidamente apreciada pelo juízo conforme o convencimento motivado (CPC, art. 371). Os cálculos da parte autora aderem ao laudo pericial complementar dos autos n.o 0063796-44.2010.8.07.0001.
8. Segundo consta na prova documental, os cálculos delimitaram adequadamente o período de vigência das alíquotas majoradas pela Lei n.o 8.688/93 e pela Medida Provisória n.o 560/94, com datas adequadas, considerando que a cobrança das contribuições era mensal. Ademais, “compensou” os valores devolvidos pela Administração Pública.
9. Lado outro, os cálculos da parte ré foram limitados até a data de vigência da Lei n.o 8.688/93 (21.10.1993), desconsiderando as cobranças posteriores. Por conseguinte, se mostra consistente a adoção dos cálculos da parte autora para definir o quantum debeatur.
10. No quadro processual, o título coletivo trata de condenação de natureza tributária (relativa à contribuição social), motivo pelo qual devem ser aplicados os índices de correção monetária e juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários no Distrito Federal, em respeito ao princípio constitucional da isonomia.
11. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 13.04.1998. Nesta data a lei regulamentadora da repetição de indébitos tributários no Distrito Federal era a Lei Complementar Distrital n.o 12/96 (SELIC). Posteriormente, esta seria revogada pela Lei Complementar Distrital n.o 435/2001 (INPC). Na sequência, ocorreu alteração dessa norma pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018 (SELIC) e a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (SELIC). Sublinha-se que este Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do artigo 2o da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001, pois seria incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados (INPC) excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC). Esse é o parâmetro normativo que deve ser observado na atualização dos cálculos, e que foi concretamente adotado pela decisão ora impugnada.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 195, § 6o; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 371, 372; CC, art. 884; Lei n.o 7.347/85, art. 21; Lei n.o 8.078/90, art. 90, 95 e 97; Lei n.o 8.688/93, art. 2o, §1o; Medida Provisória n.o 560/94; Lei n.o 8.162/91, art. 9o; Lei Complementar Distrital n.o 12/96; Lei Complementar Distrital n.o 435/2001; Lei Complementar Distrital n.o 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1135, rel. Min. Carlos Velloso, rel. p/ acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13.08.1997; Tema 905/STJ; STJ, AgInt na Rcl n. 36.436/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, EDcl no REsp n. 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 1845884, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 10.04.2024; TJDFT, acórdão 1001884, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 14.02.2017; TJDFT, acórdão 1896398, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 24.07.2024; TJDFT, acórdão 1909035, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 14.08.2024; TJFDT, acórdão 2089184, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 04.02.2026; TJDFT, acórdão 2081265, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.1o.2026.